Tribunal: STF
Processo: HC 191057
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Elias Chagas Neto, em favor de Renato Moreira dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 603.830/PR.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPR postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ . Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada principalmente na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia dos autos de que é integrante de organização criminosa destinada a prática de vários delitos como tráfico de drogas, comércio de armas de fogo e assalto a bancos. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    II. Prisão preventiva – demonstração do periculum libertatis Tais elementos afastam, à primeira vista, a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de se mostrarem suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.
    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que, "em análise sumárias das transcrições dos áudios interceptados, percebe-se que estes encontrava-se reiteradamente envolvidos com a prática de crimes", bem como o fato de "os réus em questão, em tese, ag[ir]em de forma cooperada e organizada, com animus associativo".
    III. Aplicação do art. 580 do CPP
    Inviável a extensão da decisão que deferiu pedidos liminares nos autos do HC n. 588.203/PR e do HC n. 589.922/PR, visto que não há identidade de situações entre os pacientes.
    No HC n. 588.203, a paciente limitava-se a "participa[r] das operações de transporte dos entorpecentes.
    No HC n. 589.922, o paciente, "apesar da ausência de registros que denotem o envolvimento de em situações relacionadas à prática do tráfico de drogas", tendo sido "citado poucas vezes durante diálogos envolvendo “ferrugem” e seus comparsas", teria intensificado as ações voltadas à prática da traficância após a prisão de Priscila.
    No que tange ao ora paciente, "constatou-se que [...] RENATO chegou a ser alvo da operação logo após participar de um planejamento de assalto a agência bancária, idealizada por “ferrugem”", que contaria com "a participação de um criminoso que seria ex-integrante do PCC". O paciente e sua esposa Priscila "adquiriram as drogas que foram transportadas para serem comercializadas na cidade de Colorado-PR", sendo "que Renato pegou os entorpecentes com os fornecedores e na sequência viabilizou o transporte das drogas, empenhando outras pessoas para fazer o deslocamento até a cidade de Colorado". Renato "passou a viabilizar, por vezes, a comunicação de “ferrugem” com os contatos dele, inclusive com os faccionados, colocando-os em conferência nas ligações telefônicas entre eles".
    Segundo o decreto preventivo, o paciente "auxiliou ativamente a associação para prática do tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual sua prisão cautelar mostra-se indispensável a obstrução das atividades criminosas, sobretudo, ante as informações indiciárias de que este teria atuado de forma a oportunizar o transporte de entorpecentes da cidade de Londrina/PR para esta Comarca de Colorado/PR".
    Assim, não vislumbro, ao menos por ora, constrangimento ilegal a sanar em sede de medida de urgência, de modo que a controvérsia será analisada na oportunidade própria do seu julgamento definitivo”. (eDOC 18)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente